Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49–A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.